Tribunal: TJSP
Processo: 2027152-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pelo embargante, pretendendo a concessão de tutela de urgência para fins de reintegração em seu cargo - Alegação de omissão - Descabimento - Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC - Prequestionamento – Descabimento – Inteligência do art. 1.025 do NCPC - Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pelo embargante, pretendendo a concessão de tutela de urgência para fins de reintegração em seu cargo - Alegação de omissão - Descabimento - Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC - Prequestionamento – Descabimento – Inteligência do art. 1.025 do NCPC - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2027152-91.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EDUARDO SALIM HADDAD FILHO, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027152-91.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de declaração: 2027152-91.2020.8.26.0000/50001*
Embargante: EDUARDO SALIM HADDAD FILHO
Embargada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Voto n. 15.810 Jr*
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO V. acórdão que
negou provimento ao agravo de instrumento
apresentado pelo
embargante, pretendendo a
concessão de tutela de urgência para fins de
reintegração em seu cargo - Alegação de omissão -
Descabimento - Ausentes quaisquer das hipóteses
previstas
no
art.
1.022,
do
NCPC
-
Prequestionamento Descabimento Inteligência
do art. 1.025 do NCPC - Embargos de declaração
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDUARDO SALIM HADDAD FILHO, nos termos do artigo 1.022, do
NCPC, aduzindo que o julgado incorreu em omissão, visto que o v.
acórdão entendeu que a contagem do lapso prescricional inicia-se a
partir da data da ciência do ato pela autoridade competente, em
desconformidade com os termos do disposto no art. 261, § 1o da Lei n.
10.261/68, e, ainda que assim não fosse, a Administração, por
intermédio de sua Corregedoria, teve ciência dos fatos em 2010, o que
denota estar prescrita a pretensão punitiva. Finalmente, prequestiona os
dispositivos legals invocados.
Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos
embargos de declaração, atribuindo-se-lhes efeito infringente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027152-91.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
julgado.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

Dispõe o art. 1.022, do NCPC, in verbis, que:
“Art. 1.022: Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Por sua vez, o artigo 489, do mesmo codex, em seu
parágrafo primeiro, assim dispõe:
“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem
explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027152-91.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer
outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula,
sem
identificar
seus
fundamentos
determinantes
nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles
fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência
de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.”
Não se verificam tais hipóteses no caso, o que
demonstra o mero inconformismo da parte, pretendendo impingir aos
embargos o efeito infringente da decisão, situação esta que é
inadmissível tanto na vigência do antigo código, quanto na do atual.

Tanto o v. acórdão, quanto a r. decisão monocrática,
enfrentaram a questão (fls. 67/73 e 79/80), esclarecendo que,
aparentemente, inexistem nulidades ou irregularidades (defeitos estes
que abrangem a prescrição administrativa) a macular o processo
administrativo demissional, mormente em se considerando que a
prescrição, a princípio, começa a correr a partir da data do conhecimento
do fato pela comissão processante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027152-91.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
Outrossim, o v. aresto ora embargado não se
aprofundou nesta questão de direito, posto cuidar-se de matéria de
mérito, que deve ser melhor analisada na fase de julgamento da ação, e
não em sede de agravo de instrumento que analisou a negativa de
concessão de tutela.
O que se observa, em verdade, é a nítida pretensão
do embargante em se rediscutir toda a matéria que já foi devidamente
analisada por esta Eg. Turma Julgadora, o que demonstra que os
presentes embargos possuem a natureza infringente do julgado, o que é
inadmissível.
Aliás, neste sentido, esta Colenda Sexta Câmara de
Direito Público assim julgou caso análogo:
“Se solução não é a correta, como apenas para argumentar
se admite, ela não comporta acerto pela via eleita. Embargos
adquirem natureza infringente, insuscetível de acolhimento.
Pretende-se, verdadeiramente, reapreciação do tema nos
quadrantes que almeja, mas 'não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que a pretexto de esclarecer
ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo.' (RTJ 90, 659; RSTJ 109/365; RT 527/240).
Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas,
omissões ou contradições no julgado. Não para que se
conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ ED
MS REsp 14.124-DF, in DJ-e de 11.02.11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027152-91.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
6
De outra parte, '... doutrina e jurisprudência têm admitido o
uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando
manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal, outro
recurso para a correção do erro cometido.' (grifei STJ REsp
no 1.77-SP Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO j. de
13.03.90 DJU de 09.04.90, p. 2.745, no mesmo sentido: EDcl.
nos EDcl. no AgRg. no Ag. no 253.727-SP Rel. Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS j. de 07.08.01 DJU de
08.10.01, p. 168 e EDcl. no AREsp. no 204.565 Rel. Min.
SIDNEI BENETI DJU de 23.11.12), qualidades que o acórdão
ora em reexame não apresenta, restando sempre abertas, em
tese, as portas das instâncias especial e extraordinária.
Exauriu-se a prestação jurisdicional de segundo grau com o
v. aresto embargado. Qualquer alteração do que lá restou
decidido só será possível pelas vias processuais cabíveis,
nessas não se incluindo, como é óbvio, os embargos de
declaração.” (Embargos de Declaração n.o 0050054-88.2012,
Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 23/09/2013).
No que toca ao prequestionamento, observa-se que
esta Eg. Turma Julgadora analisou e citou expressamente todos os
dispositivos de constitucionais e legais pertinentes para o deslinde da
questão, e, ainda, que omissão houvesse, toda a matéria invocada pelas
partes já se encontra prequestionada, com base no que dispõe o art.
1.025 do NCPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027152-91.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
7
“Art.
1.025. Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Assim, nada há a se acolher.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que
dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF,
julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos declaratórios.
SILVIA MEIRELLES
Relatora